Tribunal: STF
Processo: ARE 1581771
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS INTERPOSTOS NO ÂMBITO DO TRF3. APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÕES PROFERIDAS NO STJ PELAS QUAIS SE SUBSTITUIU O PRONUNCIAMENTO DO TRF3, NOS TERMOS DO ART. 1.008 DO CPC, DE 2015. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.


         1. Trata-se de 2 (dois) agravos em recursos extraordinários da competência desta Corte pendentes de apreciação nestes autos (e-docs. 64 e 68), ambos apresentados contra decisões em que inadmitidos os recursos extraordinários interpostos por ambas as partes contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:


"EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. SIMPLES RECEBIMENTO DO CRÉDITO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. ADOÇÃO DO INPC EM RESP REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA PARA FINS DE ABATIMENTO DAS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.  
- Por força de lei, o beneficiário da assistência jurídica gratuita tem garantida a suspensão de exigibilidade de despesas e honorários, dada impossibilidade de arcar com ônus sucumbenciais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 12 da Lei 1.060/50). 
- Enquanto não comprovada a efetiva mudança de situação econômica, não é possível exigir-se honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução.
- O simples recebimento do crédito judicial, por si só, não possui o condão de comprovar a citada a alteração da situação de miserabilidade, porquanto os valores recebidos pela embargada, no bojo da ação principal, referem-se a mensalidades de benefício previdenciário. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Turma, considerando a natureza alimentar da verba recebida, há de se concluir que "O pagamento desse valor não tem o condão de acarretar significativa melhora da situação financeira da parte assistida; não afasta o estado inicial que justificou o deferimento da gratuidade processual, apenas indica a quitação de débitos mensais acumulados que a segurada deixou de receber" (Decisão monocrática proferida pelo relator David Diniz Dantas, nos autos da Apelação nº 2016.03.99.001263-8, em 02/02/2016). 
- No tocante à correção monetária, insta considerar que, no dia 20/09/2017, no julgamento do RE nº 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR, também para a atualização da condenação, fixando a seguinte tese: "O artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 
 - A utilização do INPC, como índice de correção monetária, prevista nas disposições da Resolução nº 267/2013 do CJF, foi corroborada no julgamento do REsp 1.495.146-MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar teses a respeito dos índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, expressamente consignou, no item 3.2, que: "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.340/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991." (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905) 
- No caso dos autos, há necessidade de reforma da sentença impugnada, eis que os cálculos homologados pelo Juízo a quo não estão em conformidade as disposições da Resolução nº 267/2013 do CJF, qual seja, o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal em vigor, devendo ser aplicado o INPC, em substituição à TR, conforme fundamentação acima. 
- Em atenção ao princípio da causalidade, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder à totalidade das prestações devidas, dado que integram a sucumbência autárquica. É irrelevante para a execução da verba honorária o fato de os valores devidos à parte autora já terem sido pagos administrativamente, por força de tutela antecipada concedida na fase de conhecimento, sobretudo porque tais valores integram a base de cálculo da remuneração devida ao advogado que patrocinou a causa. 
- Quanto à incidência dos juros de mora sobre os valores pagos administrativamente, insta considerar que, comprovado o pagamento em sede administrativa, impõe-se o abatimento no montante calculado. Conforme entendimento firmado pela Oitava Turma deste Tribunal, para fins de abatimento na conta de liquidação, devem incidir os juros de mora sobre as quantias pagas administrativamente, não prosperando, neste aspecto, o recurso do autor. (TRF 3ª Região, 8ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013152-44.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/09/2019).
- Apelação da autora parcialmente provida.” (e-doc. 24, p. 8-9).

2. Ocorre que, contra o pronunciamento proferido no pelo TRF3, foram interpostos por ambas as partes, simultaneamente, recursos especial e extraordinário (e-docs. 45, 47, 49 e 52), todos inadmitidos pelo juízo primeiro de admissibilidade (e-doc. 60).


3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo no recurso especial do beneficiário, no qual se alegou que na compensação não deveriam incidir juros de mora sobre os valores pagos administrativamente, veio a ser conhecido para não se conhecer do recurso especial (e-doc. 84). Já o agravo do INSS, em que questionado o índice de correção monetária aplicado com base na coisa julgada, foi provido, “a fim de determinar a observância do indexador previsto no título exequendo” (e-doc. 85).


4. O agravo interno interposto pelo beneficiário não foi provido (e-doc. 102), seguindo-se a interposição de recurso extraordinário (e-doc. 107), o qual, por sua vez, veio a ser sobrestado para aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 117).


5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação ao referido Tema RG nº 1.170, deu provimento ao agravo de instrumento do beneficiário para, “reconsiderando a decisão agravada de fls. 397/406, negar provimento ao recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social” (e-doc. 139).


6. O Vice-Presidente do STJ, então, reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário apresentado pelo beneficiário, ante a perda superveniente de objeto (e-doc. 165). Contra essa decisão não houve recurso e os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 173).


7. Nesse contexto, nota-se que o pronunciamento proferido no TRF3 foi substituído pelos realizados no STJ, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, contra os quais, atualmente, não há qualquer recurso da competência desta Corte a ser analisado.


8. Ante o exposto, julgo prejudicados os agravos nos recursos extraordinários apresentados por ambas as partes no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-docs. 64 e 68).

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator